Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DE COVID-19. DANO MORAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INCIDÊNCIA DA LEI 14.046/20. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que decretou a prescrição da pretensão ao direito de indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem de ida e volta saindo de São Paulo com destino a Toronto, que, em razão do fechamento das fronteiras motivado pela pandemia, solicitou a alteração da data do voo da volta, previsto para o dia 18/04/2020, mas não obteve sucesso, que os voos para o Brasil ficaram suspensos de 29/03/2020 a 30/04/2020, que não tinha condições financeiras de permanecer no país, que comprovou passagem para retornar ao Brasil e desde então tenta o ressarcimento dos prejuízos sofridos.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 57067821).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que passou por situação atípica e gravosa, que ficou em extrema vulnerabilidade, pois corria o risco de ficar preso em outro país sem condições de lá se manter, e que as Recorridas se recusaram a remarcar o seu voo, embora continuassem a comercializar passagens. Aduz que os danos morais estão comprovados nos autos e requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização.
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que os eventos narrados pelo Recorrente decorrem de fatos imprevisíveis e insuperáveis e que os danos morais não estão comprovados. Requer a manutenção da sentença.
7. A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, imperioso observar que o cancelamento do voo cuja passagem foi adquirida para o seu retorno ao Brasil ocorreu durante a pandemia de Covid-19, evento imprevisível que a Lei 14.046/20 enquadrou como hipótese caso fortuito ou de força maior e que, por essa razão, possui o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta das Recorridas e o alegado dano moral. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 1806799, 07032386920238070014, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Relator Designado: MARGARETH CRISTINA BECKER Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág. sem página cadastrada.
8. Portanto, a despeito de eventual abalo moral sofrido pelo Recorrente em decorrência do cancelamento do voo, a atipicidade do período em que o fato ocorreu atrai para o caso em tela o tratamento especial da lei criada à época para atenuar os prejuízos causados aos setores de turismo de cultura, de modo que se mostram irretocáveis os termos da sentença que indeferiu o pedido de indenização.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10.Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.